Tribunal: TJES
Processo: 5004148-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004148-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA HELENA JOGAIB DUTRA

AGRAVADO: EDVANIA MACIEL PECANHA JOGAIB e outros (5)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O estatuto processual civil orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação

II - Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500414833.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARIA
HELENA
JOGAIB DUTRA

AGRAVADO
S
:
EDVANIA MACIEL PECANHA JOGAIB,
MAURICIO SA FREIRE
PEÇANHA
, MAURICIA MACIEL PEÇANHA, NEIDE MACIEL PEÇANHA, FRANCK MACIEL PEÇANHA e ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA

JU
IZ
DE DIREITO
: DR
.
ANTONIO MOREIRA FERNANDES

I
NTERESSADO: ESPÓLIO DE OSCAR SÁ FREIRE DUTRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Maria Helena Jogaib Dutra em face de decisão que indeferiu o pedido de suspensão da decisão com id. 40603475 dos autos originários, pronunciamento que determinou o depósito em juízo dos valores dos alugueis pagos pelo Supermercado Casagrande em razão do imóvel objeto da lide, proferida no bojo do cumprimento de sentença dos autos n. 5008113-09.2023.8.08.0047 (ação originária n. 0008234-69.2016.8.08.0047).

A agravante aduziu, em suma, “que a formação do mesmo (cumprimento de sentença) é deficiente” uma vez que ausente cópia da petição inicial da demanda originária, o que no seu entender dificulta o dimensionamento do que pode ser cumprido/exigido.

Destaca que o cumprimento de sentença tramita de maneira eletrônica e apartada dos autos originários, os quais estariam na Corte revisora estadual.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida para suspender o cumprimento de sentença.

Preparo satisfeito conforme comprovante colacionado no id. 7887360.

Manifestação da recorrente no id. 7982419.

Após oposição de aclaratórios, fora deferido pela decisão com id. 8228357 a suspensão da decisão que havia determinado o depósito em juízo dos valores dos alugueis pagos pelo Supermercado Casagrande a ora recorrente, contudo, supervenientemente, no id. 8511124 foi revogada a referida decisão, sendo recurso recebido apenas no efeito devolutivo, circunstância que impôs o pagamento dos alugueis em juízo.

Informações do juízo
a quo
no id. 8348891.

Contrarrazões do Espólio de Oscar Sá Freire Dutra (id. 8684561) não se opôs as razões recursais.

Contrarrazões (id. 8457842 e 8996302) vindicaram, em síntese, pelo desprovimento do recurso e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

Eminentes Desembargadores, compulsando os autos verifica-se haver óbice ao processamento da irresignação, vez que inobservado requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, dialeticidade recursal, como passo a expor.

A recorrente apontar o pronunciamento com id. 40603475 dos autos originários como o
decisum
impugnado cujo teor determinou que aluguel de imóvel em debate no bojo da ação n. 0008234-69.2016.8.08.0047 fosse depositado em conta judicial à disposição do juízo.

No entanto, a leitura atenta de suas razões recursais é possível concluir que sua irresignação voltam-se contra o pronunciamento que deflagrou o cumprimento de sentença, sendo todo fundamento do seu recurso estruturado neste alicerce.

Nessa esteira, a ausência de dialeticidade recursal salta os olhos.

O estatuto processual civil orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2.
O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. (...). (
STJ
; AgRg no AREsp 221.859/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016)

Nesse sentido, observado que as razões recursais não impugnam o conteúdo da decisão com id. 40603475 dos autos originários, resta clara a ausência de dialeticidade de seu agravo de instrumento.

Ressalto que inexiste uma linha sequer no seu agravo que refute a determinação de depósito em juízo do aluguel, na verdade, como já mencionado, sua irresignação volta para o simples trâmite do cumprimento de sentença a qual iniciou com o despacho datado de 15.12.2023 com id. 35636741 dos autos originários, do qual teve ciência inequívoca, ao menos, em 09.01.2024 (id. 36124802 dos autos originários).

É válido destacar que, conforme já sedimentou o STJ, “
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso
não afronta o princípio da não surpresa
. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.
” (AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

E ainda, que o STJ "[...] ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal,
não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto
" (AgInt no REsp 1.745.552/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2019).

Desta forma, em virtude de o recurso não atacar as fundamentações centrais utilizadas no decisório recorrido, impõe-se o não conhecimento deste agravo por ausência de dialeticidade recursal.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.